Tribunal: TJMT
Processo: 1003411-50.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Recursos Inominados: 1003411-50.2020.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT
Recorrentes: MARCOS AURELIO DE SOUZA e ESTADO DE MATO GROSSO
Recorridas: MARCOS AURELIO DE SOUZA e ESTADO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 09/11/2021
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE ERRO JUDICIÁRIO. NOME VINCULADO A PROCESSOS CRIMINAIS. CONDENAÇÕES. LAUDO PAPILOSCÓPICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DO O RECORRENTE MARCOS AURELIO DE SOUZA
1. Trata-se de ação na qual o Recorrente MARCOS AURELIO DE SOUZA postula pela indenização por danos morais decorrente de erro judiciário ao ter seu nome vinculado a diversos processos criminais indevidamente com posterior condenações.
2. Narra o Autor que teve o seu nome inserido indevidamente em 02 (dois) processos criminais de numerações únicas 22475-73.2014.811.0002 Código: 374208 e 9708-66.2015.811.0002 Código: 396869, que tramitaram na comarca de Várzea Grande. Ademias, consta nos autos laudo de confronto papiloscópico n.o 347/2019/CICRI, o qual apresentou resultado de que a pessoa condenada nos autos se trata de JOÃO MIRANDA DA SILVA, e não a pessoa de MARCOS AURÉLIO DE SOUZA, ora Recorrente/Recorrido.
3. Em ação de indenização por erro judiciário, restando demonstrada a conduta negligente das autoridades policiais, que deixaram de proceder à conferência da verdadeira identidade do indiciado, é evidente o dano moral sofrido pelo Autor, consubstanciado no abalo psíquico decorrente dos percalços enfrentados como a exemplo do impedimento de exercer o seu direito de voto em pleito eleitoral, em razão de condenações criminais nos processos acima mencionados.
4. Demonstrado o nexo causal entre a conduta e o dano, resta ao ESTADO DE MATO GROSSO a responsabilidade indenizatória, na forma do artigo 37, parágrafo 6.o, da Constituição Federal.
5. O artigo 37, parágrafo 6.o, da Carta Magna orientou-se pela teoria do risco administrativo, na medida em que prevê a responsabilidade civil objetiva do ente público em caso de dano causado ao administrado.
6. Com efeito, a responsabilidade do Estado independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal entre a conduta e o dano sofrido pelo administrado. Em tais casos, o ônus da prova é invertido, vale dizer, ao ente público compete provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito ou a força maior.
7. Assim, restando demonstrada a conduta negligente, o dano sofrido pelo Autor, assim como o nexo de causalidade entre ambos, resta ao ESTADO DE MATO GROSSO a responsabilidade indenizatória.
8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
11. Sentença parcialmente reformada.
12. Recursos conhecidos e provido o do Recorrente MARCOS AURELIO DE SOUZA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003411-50.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO DE SOUZA - CPF: 033.681.131-43 (RECORRENTE), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE.

.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021